Tribunal: TJSP
Processo: 0005980-31.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0005980-31.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
JULIAN CARLOS DE ALMEIDA OLIVEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao agravo para
determinar seja elaborado novo cálculo de penas para o agravado Juan Carlos de
Almeida Oliveira, considerando-se sua condição de reincidente. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.409 - Agravo de Execução Penal no 0005980-31.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto
VOTO no: 42.409
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0005980-31.2019.8.26.0496
AGRAVANTE: Ministério Público.
AGRAVADO: Juan Carlos de Almeida Oliveira.
COMARCA: Ribeirão Preto.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. decisão reproduzida a fls. 31/33, proferida pelo r. Juízo de
Direito do DEECRIM 6a RAJ de Ribeirão Preto, que nos autos da Execução Penal no
0008722-16.2016.8.26.0502 homologou o cálculo de penas do sentenciado Juan
Carlos de Almeida Oliveira, e indeferiu pedido ministerial de retificação dos
cálculos para fins de benefícios em sede de execução penal por entender que a
reincidência não reconhecida em sentença não pode ser aplicada na execução da
pena.
Argumenta o parquet, em síntese, que a reincidência deve ser
reconhecida e aplicada aos processos de execução criminal em curso, ainda que não
tenha sido declarada pelo Juízo da condenação, entendendo que é vedado ao Juízo
das Execuções modificar capitulação dos fatos e pena aplicada em sentença
transitada em julgado, inexistindo, no entanto, vedação à individualização da pena
no que tange ao seu cumprimento, o que envolve a circunstância pessoal da
reincidência do sentenciado para fins de cálculo de benefícios (fls. 01/19).
Apresentada a Contraminuta (fls. 49/55) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 56), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.409 - Agravo de Execução Penal no 0005980-31.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto
recurso (fls. 64/65).
É o relatório.
O agravo, data venia, comporta provimento.
Consta dos autos que o agravante teve unificadas pelo MM.
Magistrado a quo as penas objetos dos processos de execução criminal de números
0008722-16.2016.8.26.0502,
000111-39.2017.8.26.0502
e
0002725-18.2017.8.26.0502, considerando-se o agravado primário, pelo que se
utilizou das frações de 1/6 e 1/3 para a previsão da concessão de benefícios quanto
aos crimes comuns, e 2/5 e 2/3, respectivamente, para o crime hediondo.
No entanto, consta nos autos a condição de reincidente do agravante
quando
do
cometimento
do
último
delito,
em
18/05/2015
(autos
no
0001191-39.2017.8.26.0502), ainda que não tenha sido aplicada a agravante na r.
sentençs condenatória. E é certo que não há qualquer óbice em seu reconhecimento
pelo d. Juízo da Execução, porquanto competente para analisar as condições
pessoais do reeducando quando da concessão de benefícios prisionais.
Conforme já se teve oportunidade de decidir:
“(omissis) De início, insta salientar que, no caso em tela, a
reincidência em crime doloso revela-se cristalina, tanto que
não foi objeto de impugnação pela combativa defesa,
ensejando que tal circunstância seja devidamente considerada para fins de cálculos dos benefícios
executórios, respaldada pela legislação executória penal.
Com efeito, o fato de não ter sido reconhecida a
reincidência do agravante em processo de conhecimento,
não obsta que o Juízo da execução o faça quando da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.409 - Agravo de Execução Penal no 0005980-31.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto
unificação de penas, e consequente determinação de
recálculo de liquidação das mesmas. Isso porque, não é
preciso lembrar, os Juízos gozam de autonomia, de forma
que o magistrado da execução está vinculado, tão somente,
à parte dispositiva do decreto condenatório, sem olvidar que
suas competências estão delineadas em fases distintas do
processo penal.” (TJ-SP: Agravo em Execução Penal:
0012626-46.2018.8.26.0026, Relatora Claudia Fonseca
Fanucchi, 5a Câmara de Direito Criminal, j. 21/11/2019, p.
21/11/2019).
E ainda:
“Agravo em Execução Penal da Defesa Reconhecimento
da circunstância agravante da reincidência no cálculo das
penas Embora tal agravante não tenha sido considerada
na sentença condenatória, nada obsta a sua apreciação pelo
Juízo da Execução Precedentes do STJ Elemento pessoal
necessário à correta individualização da pena no
procedimento executório Recurso de agravo em execução
desprovido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Execução
Penal
9000765-80.2019.8.26.0637, Rel. Des. Cesar Augusto
Andrade de Castro, 3a Câmara de Direito Criminal, DJ
11.09.2019).
Nesse contexto, observa-se que nos termos do art. 66, inciso III, da
Lei no 7.210/84, cabe ao Juízo das Execuções a análise das circunstâncias pessoais
para fins de execução de pena. E consequentemente, estando configurada a
reincidência, faz-se necessária a retificação dos cálculos elaborados para se
reconhecer a circunstância pleiteada pelo Ministério Público, com todas as
consequências para os lapsos temporais de progressão de regime e livramento

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.409 - Agravo de Execução Penal no 0005980-31.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto
condicional.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo para determinar seja
elaborado novo cálculo de penas para o agravado Juan Carlos de Almeida Oliveira,
considerando-se sua condição de reincidente.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator